Tribunal: TJDFT
Processo: 0710371-57.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o art. 370, do Código de Processo Civil - CPC, que: “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. O parágrafo único do mesmo dispositivo prevê que: “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.
2. Formulado o pedido de produção de provas, cabe ao julgador, por ser o destinatário da prova, na condução do processo, realizar um juízo de necessidade de dilação probatória ao considerar as provas já produzidas pelas partes.
3. A previsão do art. 442 do CPC abarca a possibilidade de admissão da prova testemunhal, porém sua necessidade deve ser apurada em cada caso concreto, de acordo com o critério e a análise do julgador.
4. Fundamentadas as razões de seu convencimento, pode o juiz julgar antecipadamente o pedido e proferir sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.